Tribunal: TJSP
Processo: 2197114-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer. Decisão que indeferiu tutela antecipada para redução de 50% do valor da mensalidade escolar. Pedido fundamentado na pandemia do Covid-19. Falta de demonstração de crise séria, impossibilidade de pagamento e de redução dos custos da ré para ministrar o curso. Ausência dos requisitos autorizadores da medida. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer. Decisão que indeferiu tutela antecipada para redução de 50% do valor da mensalidade escolar. Pedido fundamentado na pandemia do Covid-19. Falta de demonstração de crise séria, impossibilidade de pagamento e de redução dos custos da ré para ministrar o curso. Ausência dos requisitos autorizadores da medida. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197114-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é agravante WESLEY CEZAR
DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO NOSSA
SENHORA DO PATROCÍNIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197114-15.2020.8.26.0000 - Voto no 7321 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2197114-15.2020.8.26.0000
Agravante: WESLEY CEZAR DA CRUZ
Agravado: Sociedade de Educação Nossa Senhora do Patrocínio LTDA
Comarca: Salto
Voto no 7321.
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer.
Decisão que indeferiu tutela antecipada para redução de 50%
do valor da mensalidade escolar. Pedido fundamentado na
pandemia do Covid-19. Falta de demonstração de crise séria,
impossibilidade de pagamento e de redução dos custos da ré
para ministrar o curso. Ausência dos requisitos autorizadores
da medida. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor
contra decisão interlocutória, -- proferida em ação de obrigação de fazer, -- que indeferiu o
pedido de tutela antecipada para redução de 50% do valor da mensalidade escolar durante o
período de interrupção das aulas presenciais. Sustenta, em resumo: a instituição de ensino
oferece cursos presenciais e semipresenciais e a diferença de preço entre eles é de
aproximadamente 50% do valor; contratou o curso presencial, mas em razão da pandemia
as aulas tem sido realizadas pelo sistema de ensino à distância (EAD); há desequilíbrio
contratual pois, sem as aulas presenciais, houve a redução dos custos da ré que, no entanto,
não foram repassados aos alunos em forma de desconto nas mensalidades; as medidas de
isolamento social diminuíram a renda de sua família, por isso, não tem condições de
efetuar o pagamento do preço integral; o cancelamento do contrato pode lhe causar
prejuízos. Com base nisso, pleiteou tutela recursal de urgência para imediata concessão da
medida negada em primeiro grau e, ao final, a reforma da decisão agravada.
Indeferiu-se a tutela recursal de urgência e dispensou-se a
intimação da agravada para contraminuta (fls. 34/35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197114-15.2020.8.26.0000 - Voto no 7321 - F
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A antecipação de tutela deve fundamentar-se em prova que
convença da verossimilhança da alegação, desde que estejam presentes a probabilidade do
direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem risco de efeito
irreversível (art. 300, caput, e parágrafos 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil).
No caso dos autos, a pretensão recursal está fundamentada na
crise financeira decorrente da pandemia do Covid-19 e na redução de custos da ré, sem o
devido repasse de descontos aos alunos.
No entanto, a despeito da redução temporária da carga horária
do autor e de seu salário (fls. 14/16 da ação originária), ele permanece empregado e não
demonstrou a impossibilidade de pagamento das mensalidades de seu curso.
Ademais, não há prova inequívoca da redução de custos da ré
para ministrar o curso contratado.
Portanto, sem demonstração inequívoca e concreta de crise
séria que impossibilite o pagamento das mensalidades, bem como da redução dos custas da
ré, não foram demonstrados os requisitos autorizadores da medida e, portanto, ela foi
corretamente indeferida pelo juízo a quo.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento. Ação de revisão de contrato bancário. Indeferimento
do pedido de antecipação da tutela, objetivando a suspensão dos pagamentos
das prestações do contrato bancário, ou a redução do valor das parcelas.
Pedido fundado na alegação de redução dos rendimentos dos agravantes em
razão da pandemia gerada pela COVID-19. Ausência de prova concreta de
abalo da capacidade econômica dos devedores no caso específico dos autos.
Agravantes que são locadores de salas comerciais e que não demonstraram
ruptura dos contratos celebrados, nem, tampouco, redução elevada dos
alugueis pagos pelos inquilinos. Recurso desprovido. (Agravo de
Instrumento 2180885-77.2020.8.26.0000, TJSP, 15a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197114-15.2020.8.26.0000 - Voto no 7321 - F
4
Privado, Rel. Des. Ramon Mateo Junior, j. 08.09.2020).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator